Tribunal: STJ
Processo: 5001843-78.2020.8.24.0030
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2259657 - SC(2022/0377728-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: JOSÉ FLÁVIO DE MELLO JUNIOR
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA - SC041623
RENATA SANTOS HERMANN - SC059035
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO.
SIMILITUDE FÁTICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ, que, em sede de agravo regimental no
manteve decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
AREsp 2259657/SC,
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. O embargante alegou divergência jurisprudencial em relação a temas como nulidade de prova emprestada por
compartilhamento fragmentado, quebra da cadeia de custódia, insuficiência probatória para condenação pelo crime
de resistência e dosimetria da pena, apontando como paradigmas acórdãos das 5a e 6a Turmas do STJ.
3. Houve decisão posterior que indeferiu liminarmente os embargos de divergência quanto ao paradigma apontado
proveniente da Corte Especial, por ausência de cotejo analítico e similitude fática entre os acórdãos confrontados,
com determinação de remessa dos autos à Terceira Seção para análise de cabimento das demais alegações de
divergência entre as Turmas. Permaneceu em aberto, pendente de julgamento, a avaliação, por esta Seção, do
cabimento dos embargos de divergência quanto a paradigma que, em tese, configura a competência desta Terceira
Seção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência podem ser conhecidos na ausência
de demonstração do cotejo analítico e da similitude fática entre o acórdão embargado e os acórdãos paradigmas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A configuração da divergência jurisprudencial exige a demonstração de similitude fática entre o acórdão
embargado e os acórdãos paradigmas, bem como a presença de soluções jurídicas diversas para a mesma
situação, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas ou menção genérica a precedentes.
6. A ausência de cotejo analítico adequado, com transcrição e confronto específico dos trechos dos julgados,
inviabiliza a comprovação da similitude fática e do dissídio jurisprudencial. Tal ausência incorre em óbice processual.
7. A finalidade dos embargos de divergência é a uniformização da jurisprudência do STJ, não podendo ser utilizados
como nova via recursal para corrigir eventual equívoco ou controvérsia advinda da decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de divergência não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. A configuração da divergência jurisprudencial em embargos de divergência exige a demonstração de similitude
fática entre o acórdão embargado e os acórdãos paradigmas, bem como a presença de soluções jurídicas diversas
2.
para a mesma situação.
A ausência de cotejo analítico adequado, com transcrição e confronto específico dos
trechos dos julgados, inviabiliza a comprovação da similitude fática e do dissídio jurisprudencial.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; RISTJ, arts. 255, §§ 1o e 2o; CPP,
CPP,
I; CPP,
CPP,
CPC/2015, art. 1.029,
art. 563;
art. 564,
art. 157;
art. 159;
CPP,

I, "i".
art. 329; CF/1988, art. 102,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17.05.2018, DJe
AREsp 1.235.867/SP,
24.05.2018; STJ, AgInt no
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13.03.2018,
AREsp 1.109.608/SP,
DJe 19.03.2018; STJ,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17.04.2018,
REsp 1.717.512/AL,
DJe 23.05.2018; STJ, AgRg nos EDcl nos
Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial,
EAREsp 1.896.051/SP,
julgado em 07.03.2023, DJe 04.04.2023; STJ, AgInt nos
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
EREsp 1.951.717/RJ,
Documento eletrônico VDA54122028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:29
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: c89c27a5-10cf-4083-89c5-04f072f3f11d

Corte Especial, julgado em 25.06.2024, DJe 01.07.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz,
AREsp 1.389.936/DF,
julgado em 12.03.2019, DJe 29.03.2019; STJ, AgRg nos
Rel. Min. Reynaldo Soares da
EREsp 2.199.574/SP,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em 04.09.2025, DJEN 11.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, não conhecer dos embargos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da
Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54122028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:29
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: c89c27a5-10cf-4083-89c5-04f072f3f11d

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2259657 - SC (2022/0377728-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: JOSÉ FLÁVIO DE MELLO JUNIOR
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA - SC041623
RENATA SANTOS HERMANN - SC059035
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
COTEJO ANALÍTICO. SIMILITUDE FÁTICA. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ, que, em sede
de agravo regimental no
manteve decisão monocrática que conheceu
AREsp 2259657/SC,
do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
2. O embargante alegou divergência jurisprudencial em relação a temas como nulidade de
prova emprestada por compartilhamento fragmentado, quebra da cadeia de custódia,
insuficiência probatória para condenação pelo crime de resistência e dosimetria da pena,
apontando como paradigmas acórdãos das 5a e 6a Turmas do STJ.
3. Houve decisão posterior que indeferiu liminarmente os embargos de divergência quanto
ao paradigma apontado proveniente da Corte Especial, por ausência de cotejo analítico e
similitude fática entre os acórdãos confrontados, com determinação de remessa dos autos à
Terceira Seção para análise de cabimento das demais alegações de divergência entre as
Turmas. Permaneceu em aberto, pendente de julgamento, a avaliação, por esta Seção, do
cabimento dos embargos de divergência quanto a paradigma que, em tese, configura a
competência desta Terceira Seção.
Documento eletrônico VDA53786881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 03/02/2026 12:57:14
Código de Controle do Documento: 8d71bce4-0f9a-4fa6-a419-11e092bd7922

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência podem ser
conhecidos na ausência de demonstração do cotejo analítico e da similitude fática entre o
acórdão embargado e os acórdãos paradigmas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A configuração da divergência jurisprudencial exige a demonstração de similitude fática
entre o acórdão embargado e os acórdãos paradigmas, bem como a presença de soluções
jurídicas diversas para a mesma situação, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas
ou menção genérica a precedentes.
6. A ausência de cotejo analítico adequado, com transcrição e confronto específico dos
trechos dos julgados, inviabiliza a comprovação da similitude fática e do dissídio
jurisprudencial. Tal ausência incorre em óbice processual.
7. A finalidade dos embargos de divergência é a uniformização da jurisprudência do STJ,
não podendo ser utilizados como nova via recursal para corrigir eventual equívoco ou
controvérsia advinda da decisão impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de divergência não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. A configuração da divergência jurisprudencial em embargos de divergência exige a
demonstração de similitude fática entre o acórdão embargado e os acórdãos paradigmas,
2.
bem como a presença de soluções jurídicas diversas para a mesma situação.
A ausência
de cotejo analítico adequado, com transcrição e confronto específico dos trechos dos
julgados, inviabiliza a comprovação da similitude fática e do dissídio jurisprudencial.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o; RISTJ, arts. 255, §§ 1o e 2o; CPP,
CPP,
I;
CPC/2015, art. 1.029,
art. 563;
art. 564,
CPP,
CPP,
CPP,
CF/1988,
I, "i".
art. 157;
art. 159;
art. 329;
art. 102,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp 1.235.867/SP,
julgado em 17.05.2018, DJe 24.05.2018; STJ, AgInt no
Rel. Min.
AREsp 1.109.608/SP,
Documento eletrônico VDA53786881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 03/02/2026 12:57:14
Código de Controle do Documento: 8d71bce4-0f9a-4fa6-a419-11e092bd7922

Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13.03.2018, DJe 19.03.2018; STJ,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.717.512/AL,
17.04.2018, DJe 23.05.2018; STJ, AgRg nos EDcl nos
Rel. Min.
EAREsp 1.896.051/SP,
Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 07.03.2023, DJe 04.04.2023; STJ, AgInt nos
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
EREsp 1.951.717/RJ,
25.06.2024, DJe 01.07.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz,
AREsp 1.389.936/DF,
julgado em 12.03.2019, DJe 29.03.2019; STJ, AgRg nos
Rel. Min.
EREsp 2.199.574/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 04.09.2025, DJEN 11.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de divergência opostos por J. F. M. J. em face de acórdão
da Quinta Turma que, em sede de agravo regimental no
manteve
AREsp 2259657/SC,
decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento (fls. 569-586 e 614-633).
Sustentou, em síntese, divergência quanto: i) à nulidade da prova emprestada
por compartilhamento fragmentado e sem contraditório efetivo, defendendo a necessidade
de acesso à integralidade dos elementos e decisões autorizadoras, com apoio no
e
(fls. 642-647); ii) à quebra da cadeia de
AResp 1.796.236/RS
REsp no 1.939.258/PR)
custódia na extração de dados de celular sem laudo por perito oficial, invocando o art. 159
do CPP e o
(fls. 648-655); iii) à insuficiência probatória para a
REsp 1.798.906/ES
condenação pelo
do CP (resistência), pleiteando a absolvição à luz da valoração
art. 329
idônea do acervo e da jurisprudência sobre a necessária consistência probatória, com
referência ao
(fls. 655-659); iv) à dosimetria, apontando
REsp 1.917.988/RS
bis in idem
pela utilização do concurso de agentes como qualificadora e como circunstância judicial, e
ausência de fundamentação concreta para o aumento da pena-base, citando AgRg no
e AgRg no
(fls. 659-663). Como reforço,
REsp 1.859.301/PA
AREsp 1.334.258/PI
colacionou o
(prova emprestada e contraditório diferido) (fls. 688-716)
EREsp 617.428/SP
e requereu a uniformização das teses, com declaração das nulidades e retorno dos autos
para nova sentença, nos termos do
do CPP (fls. 663-664).
art. 157
A decisão do STJ impugnada – referente a decisão proferida no âmbiro de
agravo regimental em recurso especial – assentou, primeiro, que a preliminar de nulidade
no compartilhamento de provas foi afastada pela Corte de origem, sob a cautelaridade da
prova, o contraditório postergado e a ausência de prejuízo, registrando que a decisão
autorizadora, embora sucinta, especificou detalhes imprescindíveis (fls. 617-621). Invocou
entendimento no sentido de que a circunstância de o agravante não haver participado
originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo
em que ele figura como acusado. Registrou, ainda, que “tendo sido considerado pela
Documento eletrônico VDA53786881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 03/02/2026 12:57:14
Código de Controle do Documento: 8d71bce4-0f9a-4fa6-a419-11e092bd7922

origem que à defesa foi franqueado acesso amplo, integral e irrestrito aos autos em que
produzida a prova compartilhada (autos n. 5002683-25.2019.8.24.0030, n. 5002472-
86.2019.8.24.0030 e n. 5000222-46.2020.8.24.0030), inexistindo prejuízo ao contraditório
e à ampla defesa, não é possível a esta Corte concluir de modo diverso, sob pena de incidir
a Súmula n. 7 do STJ.” (fl. 622). Além disso, o argumento de não compartilhamento da
integralidade da extração de dados não foi solucionado pela origem, incidindo os óbices
das Súmulas 282 e 356/STF por ausência de prequestionamento (fls. 617-621).
No ponto da apreensão e acesso a celular de terceiro, a Turma endossou o
acórdão estadual: o mandado previa apreensão de objetos de origem criminosa e celulares
com acesso aos dados; a presença do terceiro no local, cercado de objetos ilícitos,
legitimou a medida; e se tratou de encontro fortuito de provas, válido, sem desvio de
finalidade (fls. 623-625).
Quanto à cadeia de custódia e à ausência de laudo pericial oficial, rejeitou-se a
nulidade por falta de demonstração concreta do prejuízo, aplicando o
do CPP (
art. 563
pas
), pois o relatório continha capturas, áudios e imagens disponibilizados
de nullité sans grief
à defesa, sem alegação de manipulação, e havia outras provas aptas à condenação (fls. 625-
628). No delito de resistência, a Turma manteve a conclusão de configuração típica e
asseverou a inviabilidade de alterar as premissas fáticas, por incidência da Súmula 7/STJ
(fls. 628-629). Na dosimetria, afirmou a possibilidade de, havendo múltiplas
qualificadoras, usar uma para qualificar e outra como circunstância judicial sem bis in idem
, e manteve a valoração de maus antecedentes; reiterou o caráter excepcional do
refazimento da pena (
, e preservou a fração da tentativa, por demandar
Súmula 7/STJ)
revolvimento fático (fls. 629-632). Por fim, afastou a participação de menor importância,
também à luz da
diante da relevante cooperação descrita pela origem (fls.
Súmula 7/STJ,
632-633).
Na decisão monocrática antecedente, já se havia conhecido do agravo para
conhecer em parte do REsp e negar-lhe provimento, com repetição dos óbices das Súmulas
83/STJ, 7/STJ, 518/STJ, e 282/356/STF apontados na admissibilidade (fls. 569-586).
Às fls. 762/767, consta decisão monocrática (posterior ao pedido de embargos
de divergência) que indeferiu liminarmente os embargos de divergência referentes a
julgado da corte especial, de modo a permanecer em aberto julgamento de paradigmas que
se limitam à competência da terceira seção.
Em seguida, o recorrente interpôs agravo regimental contra a decisão
monocrática que indeferiu liminarmente embargos de divergência quanto a julgado
paradigma da corte especial (fls. 775-776).
Documento eletrônico VDA53786881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 03/02/2026 12:57:14
Código de Controle do Documento: 8d71bce4-0f9a-4fa6-a419-11e092bd7922

No âmbito desse agravo regimental, a defesa fundamenta o cabimento nos arts.
258 e 259 do RISTJ,
da
e
do CPC, aplicável por força do
art. 39
Lei 8.038/90 art. 1.021
o do CPP. Sustenta que os embargos de divergência foram opostos contra acórdão da
art. 3
5a Turma que negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação e afastando
teses defensivas de nulidade da prova emprestada por compartilhamento fragmentado,
quebra da cadeia de custódia, valoração da prova e, na dosimetria, bis in idem e ausência
de fundamentação para aumento da pena-base (fl. 777). A decisão agravada teria limitado a
análise à dissidência com o
concluindo pela ausência de cotejo
EREsp 617.428/SP,
analítico e remetendo os autos à 3a Seção apenas quanto às outras divergências (fls. 777-
778). A defesa afirma que o dissídio foi demonstrado em cotejo analítico com o
julgado pela 6a Turma, constando tabela comparativa às fls. 647 do e-
REsp 1.939.258/PR,
STJ, e que o
foi citado apenas como reforço argumentativo, ao lado de
EREsp 617.428/SP
precedentes das 5a e 6a Turmas nele reiterados (
e AgRg no HC
AResp 1.796.236/RS
730.179/SC) (fls. 778-779). Em razão de se tratar de divergência entre Turmas, sustenta ser
competente a 3a Seção para julgar os embargos de divergência, nos termos do art. 12,
parágrafo único, I, do RISTJ (fl. 780). Aduz, ainda, nulidade por incompetência do órgão
julgador, com fundamento no
I, do CPP, caso não se reconheça a competência da
art. 564,
3a Seção (fls. 780-781). Requer juízo de retratação para reconhecer essa competência e o
conhecimento e provimento dos embargos de divergência; subsidiariamente, a submissão
do agravo ao colegiado competente para reforma da decisão agravada (fls. 781-782).
Às fls. 799/805 consta decisão não conhecendo do agravo regimental quanto aos
embargos de divergência liminarmente indeferidos, em relação a paradigma da Corte
Especial, “uma vez que que não ocorreu o necessário cotejo analítico entre o acórdão
embargado e o mencionado paradigma, a fim de demonstrar que os julgados partiram de
similar contexto fático para atribuir conclusões jurídicas dissonantes”.
Com isso, permanece em aberto o processamento do cabimento dos embargos
de divergência sustentados para competência específica da 3a Seção (ou seja, confrontando
acórdãos da 5a e da 6a Turmas).
É o relatório.
VOTO
Em se tratando de embargos de divergência, há a necessidade de realização de
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas.
Documento eletrônico VDA53786881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 03/02/2026 12:57:14
Código de Controle do Documento: 8d71bce4-0f9a-4fa6-a419-11e092bd7922

Por este motivo, para a configuração suficiente da divergência, nos termos do
§ 1o, do CPC /2015 e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da
art. 1.029,
art. 255,
transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal
supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado,
com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição sucinta de ementas, como no caso. Nesse
mesmo sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.235.867/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp n. 1.109.608/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.717.512/AL,
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Nesse sentido, também a recente jurisprudência do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTE PÚBLICO. ADIANTAMENTO
DE DESPESA PÚBLICA COM TERCEIROS BENEFICIADOS. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 7 E 182/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...]
III - Nessa seara, nos termos do que dispõe o
III, do CPC, e o
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, compete à parte agravante impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão que obstou o recurso especial
na origem. [...]
V - Entende-se que, além da manifestação do inconformismo, inerente ao ato
de irresignação, impõe-se à parte agravante contrapor-se, de forma clara e
específica, a todos os fundamentos da decisão agravada, conforme determina a
lei processual civil e o princípio da dialeticidade.
VI - Com efeito, a Corte Especial do STJ, em 19 de setembro de 2018, no
julgamento dos EDv no
manteve o entendimento de que
AREsp n. 746.775/PR,
a parte agravante deve impugnar especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo por aplicação da
Súmula n. 182/STJ.
VII - Na ocasião, o colegiado, por maioria, negou provimento aos embargos de
divergência e manteve a decisão da Segunda Turma do STJ que não conheceu
do agravo por aplicação da
uma vez que o agravante não
Súmula n. 182/STJ,
atacou todos os pontos da decisão que não admitiu o recurso especial.
Conforme o voto vencedor, tanto no CPC de 1973 quanto no CPC de 2015, há
regra que remete às disposições mais recentes do RISTJ, no sentido da
obrigatoriedade da impugnação de todos os fundamentos da decisão que não
admite recurso especial.
VIII - Nesse contexto, não se pode conhecer do agravo em recurso especial,
haja vista a incidência da
in verbis: "É inviável o agravo do
Súmula n. 182/STJ,
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada." É dizer que os agravantes não se desincumbiram da
obrigação de atacar especificamente os argumentos utilizados pelo Tribunal a
Documento eletrônico VDA53786881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 03/02/2026 12:57:14
Código de Controle do Documento: 8d71bce4-0f9a-4fa6-a419-11e092bd7922

quo para não conhecer do recurso especial, sobretudo no que é pertinente ao
óbice da Súmula n. 7/STJ.
IX - Frisa-se que, por impugnação específica, entende-se aquela realizada de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, como observado no agravo.
Incumbiam aos agravantes, ao revés do que foi feito, indicar as premissas
fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal local, a qualificação jurídica
que lhe foi conferida e a análise jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente
atribuída, mas assim não o fizeram. [...]
XII - Ressalta-se, ainda, que é assente neste Tribunal da Cidadania que, "à luz
do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente
impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido,
de maneira a demonstrar que o julgamento proferido pelo Tribunal de origem
merece ser modificado, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em
sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge" (AgRg no
Ag n. 1.056.913/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
.
26/11/2008)
XIII - Ademais, é entendimento pacificado nesta Corte que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos
os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, sob pena de
não conhecimento pela aplicação da
Nesse sentido: AgInt
Súmula n. 182/STJ.
no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.348.625/SP,
Turma, julgado em
DJe de
Portanto, o agravo em
24/6/2024,
28/6/2024.
recurso especial não ultrapassa a barreira do conhecimento. [...]
XV - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição
CPC/2015
art. 255,
de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal
supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio
jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática
entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença
de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto,
a simples transcrição de ementas, como no caso.
XVI - Nesse mesmo sentido: AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.235.867/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/5/2018,
24/5/2018;
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp n. 1.109.608/SP,
Turma, julgado em
DJe
relator
13/3/2018,
19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
[...]
23/5/2018.
XIX - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.756.772/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
27/10/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO REPOSITÓRIO OFICIAL OU AUTORIZADO DE
JURISPRUDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS JULGADOS INDICADOS
Documento eletrônico VDA53786881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 03/02/2026 12:57:14
Código de Controle do Documento: 8d71bce4-0f9a-4fa6-a419-11e092bd7922

COMO PARADIGMA. VÍCIO SUBSTANCIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO
QUE MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, NÃO
CONHECENDO DO RECURSO ESPECIAL POR ESBARRAR NO ÓBICE DA
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO, NOS EMBARGOS
SÚMULA 284/STF.
DE DIVERGÊNCIA, ACERCA DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL (REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO).
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPP NO RECURSO ESPECIAL QUE ATACA ACÓRDÃO
ART. 621
PROFERIDO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. SÚMULA 168/STJ.
ALEGADA DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO EM RECURSO ESPECIAL:
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE
SIMILITUDE FÁTICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO CONTRA ATOS DOS PRÓPRIOS MEMBROS DESTA CORTE.
COMPETÊNCIA DO STF (ART. 102, INCISO I, ALÍNEA "I", DA CF).
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "a jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código de
art 1.043,
Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno do Superior
art. 266,
Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para
comprovar a existência de dissídio em Embargos de Divergência, deve
proceder às seguintes providências: a) juntada de certidões; b) apresentação
de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas; c) citação
do repositório oficial autorizado ou credenciado no qual eles se achem
publicados, inclusive em mídia eletrônica; e (d) reprodução de julgado
disponível na rede mundial de computadores com a indicação da respectiva
fonte" (AgRg nos EDcl nos
relator Ministro Herman
EAREsp n. 1.896.051/SP,
Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
. [...]
7/3/2023,
4/4/2023)
2. "É pacífico o entendimento desta Corte de que o não cumprimento dos
requisitos para a demonstração da divergência jurisprudencial se trata de
vício substancial, sendo incabível a concessão do prazo previsto no art. 932,
parágrafo único, c/c o
§ 3o, do CPC, que somente é aplicado aos
art. 1.029,
casos em que a parte deve sanar vício estritamente formal. Precedentes"
(AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EREsp n. 1.951.717/RJ,
Corte Especial, julgado em
DJe de
. Precedentes.
25/6/2024,
1/7/2024)
3. Não se admitem embargos de divergência interpostos com o objetivo de
discutir o acerto ou desacerto na aplicação de regra técnica de conhecimento
de recurso especial, como é o caso do enunciado n. 284 da Súmula do STF. [...]
5. Tampouco admite conhecimento a alegação de dissenso em relação à
possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício em sede de recurso
especial, uma vez que a jurisprudência desta Corte é uníssona, no sentido de
que , "Nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, o habeas
art. 654,
corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem
ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa obtenha
pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os
requisitos de admissibilidade" (AgRg no
relatora
AREsp n. 1.389.936/DF,
Ministra Laurita Vaz, julgado em
DJe de
.
12/3/2019,
29/3/2019) Ademais, no
particular, além de a defesa não ter efetuado o necessário e adequado cotejo
Documento eletrônico VDA53786881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 03/02/2026 12:57:14
Código de Controle do Documento: 8d71bce4-0f9a-4fa6-a419-11e092bd7922

analítico entre os julgados comparados, a situação fático-jurídica examinada
em cada um deles é diversa. Isso porque, enquanto no acórdão recorrido a
aplicação da minorante do
§ 4o, da
foi rejeitada
art. 33,
Lei 11.343/2006
diante da quantidade e variedade de drogas, assim como da apreensão de
apetrechos comumente utilizados na mercancia (dichavador e balança de
precisão), no julgado indicado como paradigma, a minorante foi concedida
ao fundamento de que a mera referência à quantidade e à qualidade da droga
apreendida é insuficiente para demonstrar que o recorrente se dedicava a
atividades criminosas.
6. A finalidade dos embargos de divergência é a uniformização da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não podem ser
utilizados como nova via recursal, visando a corrigir eventual equívoco ou
controvérsia advinda do julgamento do próprio agravo em recurso especial.
7. A concessão de habeas corpus de ofício, no bojo de embargos de
divergência, encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem autoridade
para, em decisão monocrática, conceder ordem que, na prática, desconstituiria
o resultado de acórdão proferido por outra Turma julgadora, como tampouco
a Seção detém competência constitucional para conceder habeas corpus contra
acórdão de Turma do próprio tribunal. Precedentes.
Mesmo a recente inclusão do
-A no Código de Processo Penal, pela
art. 647
não tem o condão de afastar a necessidade de verificação
Lei 14.836/2024,
prévia da competência jurisdicional como pré-requisito indispensável à
concessão de habeas corpus de ofício. Tanto é assim que o próprio caput do
mencionado
-A do CPP afirma expressamente que "No âmbito de sua
art. 647
competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de
ofício ordem de habeas corpus (...)".
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos
relator Ministro Reynaldo Soares da
EREsp n. 2.199.574/SP,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
4/9/2025,
11/9/2025.
No caso em análise, não se efetuou adequadamente a configuração do dissídio
mediante demonstração da similitude fática e do cotejo analítico.
A divergência indicada foi quanto ao acórdão proferido pela Sexta Turma no
julgamento do
Embora se esteja, nesse momento, decidindo o
REsp n. 1.938.258/PR.
cabimento dos embargos de divergência no âmbito de competência da Terceira Seção, a
manifestação posterior do ora embargante – mediante a peça de agravo regimental –
demonstra sua intenção de focar no REsp mencionado para fins de avaliação da
divergência.
A peça recursal não demonstra o cotejo analítico exigido para a comprovação do
dissídio. Primeiro, o agravante reconhece que o
foi apenas “reforço
EREsp 617.428/SP
argumentativo”, sem realizar a comparação pormenorizada entre esse precedente e o
acórdão embargado (fls. 778-779). Destacou, ainda, “que foram apontados como reforço
argumentativo alguns precedentes da 5a e 6a turmas desta Corte, tais como o
e o AgRg no HC n. 730.179/SC.”
AResp 1.796.236/RS
Documento eletrônico VDA53786881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 03/02/2026 12:57:14
Código de Controle do Documento: 8d71bce4-0f9a-4fa6-a419-11e092bd7922

Segundo, quanto ao alegado paradigma da 6a Turma (
, o
REsp 1.939.258/PR)
agravante afirma ter apresentado tabela às fls. 647 do e-STJ, reproduzida novamente no
agravo (fl. 780), porém não reproduz, nas razões do agravo regimental posterior (nem na
petição original de embargos de divergência), os trechos fáticos e jurídicos essenciais dos
acórdãos confrontados, nem na referida tabela original (fl. 647), limitando-se a referência
genérica ao “ponto de divergência” (fls. 779).
Ausente, portanto, a exposição comparativa adequada e suficiente das premissas
fáticas comuns, das questões jurídicas idênticas e das conclusões conflitantes, com
transcrição e confronto específico dos trechos dos julgados, requisito que a própria decisão
agravada salientou (quanto à matéria que seria direcionada à corte especial) ao apontar a
inexistência do necessário cotejo analítico a fim de comprovar que os julgados
confrontados partiram de similar contexto fático para atribuir conclusões jurídicas
dissonantes (fls. 777-778). Observe-se que a mera transcrição de trechos ou resumo de
situações não cumprem o requisito da necessária comprovação detalhada da similitude
fática, inviabilizando a adequada configuração do cotejo.
Além disso, a simples menção a precedentes das Turmas (AResp 1.796.236/RS
e AgRg no HC 730.179/SC) como “reforço” não supre a falta de cotejo, porque não há
indicação dos elementos fáticos nucleares nem das razões de decidir que permitam a
verificação da identidade de situações e do efetivo conflito interpretativo (fls. 778-779).
Também não se verifica, nas razões, a individualização precisa e suficiente dos
capítulos do acórdão embargado que teriam decidido de forma divergente em relação ao
paradigma, tampouco a demonstração de similitude entre as teses enfrentadas (nulidade de
prova emprestada por compartilhamento fragmentado, cadeia de custódia, valoração da
prova e dosimetria) e as resoluções adotadas nos julgados comparados.
Por fim, a invocação da competência da 3a Seção, embora apoiada no art. 12,
parágrafo único, I, do RISTJ, não elide a necessidade de prévio e adequado cotejo
analítico. Transcreve-se a norma invocada: Art. 12. Compete às Seções processar e julgar:
(...) Parágrafo único. Compete, ainda, às Seções: I - julgar embargos de divergência,
quando as Turmas divergirem entre si ou de decisão da Seção que integram.
Sem a demonstração precisa do dissídio, a pretensão não supera, para o presente
âmbito (competência da Seção), o óbice formal que também foi reconhecido na decisão
posteriormente agravada quanto ao outro julgado paradigma que dizia respeito à
competência da corte especial.
Em síntese, à luz do que consta dos autos, não há cotejo analítico minimamente
suficiente com os acórdãos apontados como paradigmas das 5a e 6a Turmas, pois: a) faltam
transcrições e comparações adequadas e suficientes dos trechos decisórios; b) inexistem a
Documento eletrônico VDA53786881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 03/02/2026 12:57:14
Código de Controle do Documento: 8d71bce4-0f9a-4fa6-a419-11e092bd7922

descrição e o confronto das premissas fáticas comuns; c) a tabela ou menção a precedentes
não foi detalhada o suficiente para demonstrar a similitude fática, limitando-se a apontar
conclusões sucintas, insuficientes para compreensão e comprovação dos comparativos
relevantes necessários (vide fls. 643/644, 645, 646, 647) ; d) os precedentes citados foram
utilizados apenas como reforço, sem o confronto exigido (fls. 777-781); e) a fl. 653 apenas
transcreve ementa; f) a fl. 655, em rodapé, apenas menciona números dos julgados. Não se
cumpre o cotejo analítico com comprovação suficiente da similitude fática. Isso constitui
óbice processual intrasponível ao conhecimento dos embargos pretendidos.
Ante o exposto, nego conhecimento aos embargos de divergência, quanto aos
tópicos referentes às matérias da Terceira Seção deste Tribunal.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53786881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 03/02/2026 12:57:14
Código de Controle do Documento: 8d71bce4-0f9a-4fa6-a419-11e092bd7922

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
EAREsp 2.259.657 / SC
Número Registro: 2022/0377728-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50002224620208240030 5000222462020824003050017484820208240030 50017484820208240030
50018437820208240030 50104689420208240000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JOSÉ FLÁVIO DE MELLO JUNIOR
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA - SC041623
RENATA SANTOS HERMANN - SC059035
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer dos embargos, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro.

Documento eletrônico VDA54082819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:05
Código de Controle do Documento: 029fa551-ec88-4003-9dab-80b7ad73a00a

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:05
Código de Controle do Documento: 029fa551-ec88-4003-9dab-80b7ad73a00a